Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009089-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (INTERESSADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (INTERESSADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
AVENTADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em nulidade das provas em decorrência de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como a posse irregular de arma de fogo, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Além do mais, não se descuida que as alegações defensivas no intuito de eivar de nulidade os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em face do paciente almejam um amplo revolvimento do lastro probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, como é sabido, não se admite na estreita via do
habeas corpus
.

3.

O trancamento de ação penal é medida excepcional, admitida tão somente quando comprovada, de plano e sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; o que, a meu ver, inocorre na hipótese dos autos.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. BRUNO GOMES BARRETO

PACIENTE:

ELISEU ANDRADE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
instaurar e manter em trâmite a ação penal n.º 1000747-16.2021.811.0033
, na qual o beneficiário do
writ
é processado pela suposta prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor informa que a denúncia foi recebida em
01/07/2021
e que a autoridade tida por coatora refutou as teses defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação, designando audiência de instrução e julgamento para o dia
26/07/2022
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta ser
ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado
, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito, inexistente qualquer situação de flagrante, tampouco consentimento válido do paciente;

destacando, nesse desiderato, que os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel
tão somente em informações colhidas em mensagens de aplicativo devassadas sem o consentimento válido de terceiro
,
circunstância considerada ilegal e insuficiente à demonstração das “fundadas razões”
exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do beneficiário
.

Nessa ordem de ideias, ressalta que tanto a violação dos dados telemáticos do celular do proprietário, quanto a busca realizada na residência do paciente,
são manifestamente ilegais
; de modo que, segundo o causídico, por força da
teoria dos

frutos
da
árvore

envenenada
,
todo o procedimento criminal está eivado de nulidade.

Com arrimo nesses argumentos, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
suspenso o curso da ação penal originária até o julgamento de mérito deste
writ
.
No mérito
, reclama a concessão em definitivo do
habeas corpus
, para que seja reconhecida a ilicitude das provas e, por conseguinte, o seu desentranhamento, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados ao ID 127899691.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
128007175) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 128403159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 128646199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual, que no dia
26/02/2021
, equipes das Polícias Militar e Judiciária Civil da comarca de São José do Rio Claro/MT efetuaram a prisão de um indivíduo de alcunha “Coruja”, supostamente envolvido com a mercantilização ilícita de narcóticos naquela urbe; o qual, ao ser interrogado na Delegacia, teria revelado aos agentes de segurança pública que os entorpecentes por ele comercializados eram fornecidos pela pessoa de
ELISEU ANDRADE SILVA
e que, na residência deste,
haviam inúmeros produtos de origem ilícita, supostamente recebidos como pagamento na venda de drogas
.

Em posse de tais informações, uma guarnição diligenciou até o endereço indicado e, chegando ao local, visualizou
ELISEU
parado na calçada defronte à sua residência, tendo os milicianos procedido com a abordagem.

Durante os procedimentos de praxe, ao ser perscrutado pelos agentes de segurança pública,
ELISEU
teria
confessado que conquanto não estivesse, naquele momento, em posse de quaisquer entorpecentes, era responsável por fazer
“umas correrias (vendas) para o vulgo Coruja”
(sic – ID 127899691, págs. 09/10); tendo as equipes apreendido, no interior da residência do suspeito,
uma espingarda calibre .22
e
uma caixa contendo 29 (vinte e nove) munições
calibre .22.

À vista disso,
ELISEU
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, a d. autoridade policial concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$1.000,00 (hum mil reais); montante este que fora devidamente quitado pelo paciente na mesma data.

Na vertente impetração, o causídico almeja seja reconhecida a
ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente
, haja vista que não fora precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante delito, tendo os milicianos justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em informações genéricas repassadas por um terceiro - o que, segundo a i. Defesa, não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio; a ensejar a
nulificação do flagrante
e de
todas as provas dele derivadas
, com o consequente
trancamento da ação penal que tramita em 1ª instância
.

Todavia, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
é classificada pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso, considerando que na hipótese dos autos, ao que tudo indica, os agentes policiais somente adentraram a residência do paciente porque, após ser apontado por um terceiro como responsável pelo fornecimento de drogas na comarca de São José do Rio Claro/MT e, uma vez abordado pela polícia,
ELISEU
teria confessado o envolvimento na comercialização de entorpecentes, bem assim, porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do crime de posse irregular de arma de fogo;
reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e as provas obtidas por ocasião do flagrante.

Portanto,
em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas, tampouco pela alardeada ofensa à inviolabilidade de domicílio; valendo acrescentar nesse diapasão que, em verdade,
as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
o processamento da ação penal
em face do
beneficiário do
writ
,
pretendem o aprofundado revolvimento do lastro probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Da mesma forma,
tampouco prospera o pleito de trancamento da ação penal
que tramita em 1ª instância, pois, consoante o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, ao qual me filio,
“
o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui
medida excepcional
, justificada apenas quando comprovadas,
de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas
, a
atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
.”
(RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.); o que, a meu ver,
inocorre na hipótese dos autos
, em que identificados indícios suficientes que apontam o provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso – os quais, inclusive, deram suporte à instauração da ação penal n.º 1000747-16.2021.811.0033.

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELISEU ANDRADE SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022